Tribunal: TJES
Processo: 5018113-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018113-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KENZIO LOUREIRO FIORINO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES.

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo nº 05011411-89.2025.8.08.0030, em que o paciente foi condenado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003).

2. O impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, apesar da fixação do regime inicial semiaberto, pleiteando o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a manutenção da prisão preventiva após a condenação do paciente em regime inicial semiaberto; e (ii) estabelecer se é cabível a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, diante da reincidência do paciente (ação penal nº 0002757-43.2021.8.08.0030).

5. A manutenção da custódia cautelar é legítima quando persistem os motivos ensejadores da preventiva e inexiste alteração fática que justifique a revogação, especialmente quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de compatibilização entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto, desde que a segregação atenda aos requisitos do art. 312 do CPP e vise à preservação da ordem pública (STJ, AgRg-HC 946.079/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 20/12/2024; AgRg-HC 977.848/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02/04/2025; AgRg-RHC 194.084/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 26/06/2024).

7. A reincidência e o histórico criminal do paciente evidenciam risco concreto de reiteração delitiva, circunstância que justifica a manutenção da prisão preventiva como
ultima ratio
entre as medidas cautelares possíveis.

8. Contudo, diante da fixação do regime inicial semiaberto, impõe-se a compatibilização da prisão preventiva com o referido regime, conforme entendimento consolidado no STJ (AgRg-HC 957.932/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05/03/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida, mesmo após a fixação do regime inicial semiaberto, quando persistem os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

2. A reincidência e o risco concreto de reiteração delitiva legitimam a custódia preventiva para garantia da ordem pública.

3. A compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto deve ser determinada, de modo a ajustar a execução da custódia ao regime fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06/11/2024; STJ, AgRg-HC nº 946.079/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 20/12/2024; STJ, AgRg-HC nº 977.848/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02/04/2025; STJ, AgRg-HC nº 957.932/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05/03/2025; STJ, AgRg-RHC nº 194.084/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 26/06/2024; STJ, AgRg no RHC nº 176.650/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5018113-44.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
3
ª VARA
CRIMINAL DE LINHARES
/ES

PACIENTE: KENZIO LOUREIRO FIORINO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
KENZIO LOUREIRO FIORINO

contra suposto ato coator do
Juízo da
3
ª Vara
Criminal de Linhares
/ES
, nos autos do processo nº 05011411-89.2025.8.08.0030, em que foi condenado pela suposta prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

O impetrante aduz, em síntese, que a coação ilegal está evidenciada na sentença condenatória do magistrado de primeiro grau, que impôs à paciente o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, mas, que, manteve a prisão preventiva, inclusive. Isso considerado, requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Basicamente diante de tal circunstância, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A medida liminar foi parcialmente concedida, conforme se verifica da decisão proferida ao ID 16675359.

Informações juntadas ao ID 16727001.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme ID 16751075,
“o pela CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, nos termos da decisão liminar”
.

É o relatório.
Fundamento e
passo a decidir
.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

No caso em apreço, verifica-se que o paciente é reincidente (ação penal nº 0002757-43.2021.8.08.0030), isto é, foi “
condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
”, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, II, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, tendo a Magistrada de primeiro grau, em sentença, registrado
“(...) eis que permaneceu preso durante toda a instrução e tendo em consideração, ainda, o regime estabelecido para o início do cumprimento da pena que lhe foi imposta
”.
Portanto, os motivos ensejadores da medida persistem diante da ausência de mudança do quadro fático.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva encontra-se justificada nos casos em que o histórico criminal do agente indica o risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei.

Ademais, em que pese a alegação da parte impetrante de que o juízo de primeiro grau ao proferir a r. sentença condenatória, fixou a pena do paciente em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, é pacífico o entendimento do C. STJ no sentido de que a manutenção da prisão preventiva não é incompatível com o regime semiaberto, uma vez que a custódia cautelar tem como objetivo resguardar a ordem pública quando presentes os requisitos legais.

A título elucidativo, cito jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada e se é compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação idônea, considerando o histórico criminal do Agravante, que inclui reincidência e condenações anteriores por crimes patrimoniais, evidenciando risco de reiteração delitiva. 6.
A decisão de manter a prisão preventiva não apresenta incompatibilidade com o regime semiaberto, uma vez que a segregação cautelar visa garantir a ordem pública e está devidamente fundamentada nos autos.
7. Condições pessoais favoráveis do Agravante, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante dos elementos que justificam sua manutenção. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva, mesmo que o regime inicial fixado seja o semiaberto". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; STJ, AGRG no HC 797.708/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/03/2023.

(STJ; AgRg-HC 946.079; Proc. 2024/0351137-1; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/12/2024)
(grifei)

___________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus. 2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à incompatibilidade entre o regime semiaberto ea manutenção da prisão preventiva, além de falta de fundamentação idônea para a custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação de regime inicial semiaberto e se a decisão está devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta e no fundado risco de reiteração delitiva. 5. Não há ilegalidade flagrante que justifique a alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando presentes os requisitos legais. 2. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia cautelar
. "Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei n. 11.343/06, art. 33.STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Jurisprudência relevante citada: Turma, DJe 12; STJ, AGRG no RHC 175.703/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta 18/10/20Turma, DJe 23. 22/6/20

(STJ; AgRg-HC 977.848; Proc. 2025/0027215-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/04/2025)
(grifei)

Além disso, diante do fato de que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura medida adequada a soltura após a prolação de sentença de primeiro grau, conforme entendimento pacificado do Tribunal da Cidadania:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A prisão preventiva decretada tão somente em razão de sua condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal - CPP, que estabelece a execução provisória da sentença do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos, vai de encontro ao entendimento firmado nesta Corte de que é incabível a prisão para fins de execução provisória de pena.
Todavia, tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do esgotamento dos recursos, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base em fundamentos novos e contemporâneos, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. No caso dos autos, o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução, remanescendo hígidos os fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da constrição cautelar conforme destacado pelo Tribunal de origem
.
Nesse contexto, a custódia do recorrente não foi decretada em razão da condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP.
Cuida-se de prisão que já havia sido decretada em seu desfavor, estando, outrora, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi dos delitos, o qual demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do agente. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 4. Apresentada fundamentação concreta e atual que demonstrou a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para decretação da prisão cautelar do recorrente, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a revogação da custódia preventiva.
5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 176.650/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023)
(grifei)

Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que as demais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para alcançar a finalidade almejada. Embora a prisão preventiva constitua a
ultima ratio
entre as cautelares, não pode o juízo deixar de decretá-la quando se revela como a única medida adequada para assegurar a preservação da ordem pública.

Não obstante o exposto, por outro lado, entendo ser necessária a
compatibilização
da prisão preventiva, tendo em vista o regime de cumprimento inicial de penal fixado na sentença ter sido o semiaberto. Nesse sentido, colaciono julgados exemplificativos da consolidada jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. REGIME SEMIABERTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas. 2. O agravante foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. A defesa alega constrangimento ilegal, pois, após a condenação em primeira instância ao regime semiaberto, a sentença manteve sua prisão preventiva, que seria incompatível com o regime inicial de pena fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão posta diz respeito a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto. 5. Busca-se a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A decisão monocrática está amparada pelo art. 34, inciso XVIII, alínea b, do Regimento Interno do STJ, que autoriza o relator a decidir monocraticamente em casos de jurisprudência consolidada. 7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, surpreendido, em comparsaria, trazendo consigo 35 porções de crack, devidamente fracionados e embalados, além de balança de precisão e R$ 222,50, possui apontamentos criminais (cinco inquéritos policiais, além de um processo criminal e medidas protetivas). 8.
A jurisprudência do STJ admite a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, desde que observadas as regras próprias do regime intermediário.
lV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 957.932; Proc. 2024/0417291-8; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/03/2025)

(grifei)

___________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. 1. O pleito defensivo relativo à ausência de fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva não comporta acolhida, tendo em vista que, para afastar as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao risco concreto de reiteração delitiva, seria necessário o exame de matéria fática, providência vedada na estreita via do habeas corpus, que pressupõe cognição célere e prova pré-constituída do direito alegado. 2. Tendo as instâncias ordinárias fixado o entendimento de que a prova testemunhal indica que o paciente, de maneira reiterada, dedicava-se à comercialização de drogas, não há como afastar referida conclusão. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. "O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade" (AGRG no HC n. 875.534/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.) 5.
Não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, o que deve ocorrer com a expedição de guia de execução provisória da pena, como de praxe, pelo Juízo da Execução
.
6. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-RHC 194.084; Proc. 2024/0060687-0; MA; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 26/06/2024)

(grifei)

Diante do exposto, ratifico a decisão outrora proferida para
CONCED
ER
PARCIALMENTE
a ordem pretendida
, para

determinar
a compatibiliza
ção

d
a manutenção da prisão
decretada em face d
a
paciente com o regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença,
qual seja, o semiaberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)